Tribunal: STF
Processo: Rcl 83091
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 5000555-29.2024.4.04.7117, que teria violado o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF.



    Narra a reclamante que (eDOC 1, p. 1-3):



    “Na origem, cuida-se de ação pelo rito comum ajuizada por SÉRGIO ANTÔNIOCASASOLLA em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando compelir os entes públicos demandados ao fornecimento do medicamento Tafamidis 20mg (Vyndaqel 20mg), destinado ao tratamento de Amiloidose Cardíaca ATTR, classificada sob os CID I50 e 85 (Doc. 01).



    (...)



    Em 26.02.2024, o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário Estadual - NatJus apresentou Nota Técnica, cuja conclusão foi favorável ao fornecimento do medicamento (Doc. 04).



    Em 27.05.2025 (rectius: 27.05.2024), o Juízo da 1ª Vara Federal de Erechim ratificou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou procedente o pedido da parte autora para “condenar a União e o Estado do Rio Grande do Sul em obrigação de fazer, consistente no fornecimento do fármaco Tafamidis 20mg, uso contínuo, sendo 4 comprimidos uma vez ao dia, conforme a receita médica”(Doc. 05).



    (...)



    Em 09.10.2024, a Sexta Turma do TRF da 4ª Região negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 07), mantendo a condenação ao fornecimento do medicamento. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...)



    Diante do acórdão, a União opôs embargos de declaração, aduzindo omissão quanto à ausência de pronunciamento específico acerca do ato administrativo de não incorporação do medicamento, nos moldes delineados nos Temas 1234 e 06 do STF (Doc. 08). No entanto, o recurso foi desprovido (Doc. 09).



    Posteriormente, a União interpôs recurso extraordinário (Doc. 10). Ao proceder à análise do referido recurso, a Vice-Presidência do TRF da 4ª Região determinou a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão, para eventual juízo de retratação, distinção ou adequação aos Temas 6 e 1.234 (Doc. 11), conforme se infere da consulta processual acostada aos autos (Doc. 12)”.



    Elucida que “o presente caso refere-se ao medicamento Tamafidis meglumina 20mg, e não ao Tamafidis 61mg” (eDOC 1, p. 3).



    Sustenta que “o acórdão reclamado desconsiderou os itens 2, "b", e 3, "a", do Tema 6 e os itens 4.1 e 4.2 do Tema 1.234 de Repercussão Geral, na medida em que não analisou a legalidade do ato administrativo de não incorporação do fármaco pela CONITEC” (eDOC 1, p. 5).



    Assevera que “a decisão reclamada foi prolatada em 09/10/2024, ou seja, posteriormente à publicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, cuja observância é compulsória pelos órgãos jurisdicionais” (eDOC 1, p. 5).



    Salienta que “a decisão administrativa de não incorporar o Tafamidis Meglumina ao SUS se fundamentou na conjugação de fatores técnicos relevantes, notadamente o limiar de custo-efetividade desfavorável, o elevado impacto orçamentário da tecnologia e as incertezas substanciais quanto à adequada delimitação da população-alvo” (eDOC 1, p. 7).



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do processo de origem. No mérito, pede a cassação do acórdão reclamado, “com a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do CPC” (eDOC 1, p. 13). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em apreço, verifico a ausência de interesse de agir (art. 17 do CPC).



    Com efeito, interposto recurso extraordinário, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou, considerando as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, “a devolução dos autos ao Órgão julgador deste Regional, para eventual juízo de retratação, distinção ou conformidade” (eDOC 12), estando os autos conclusos para tanto (eDOC 13).



    Observo, ademais, que a sentença proferida em 27.5.2024 (eDOC 6), anteriormente aos paradigmas invocados, não é objeto desta reclamação. Assim, eventual cassação do acórdão reclamado não ensejaria a revogação da tutela de urgência, cuja manutenção estaria assegurada até a reapreciação do feito. 



    Desse modo, revela-se inútil ou desnecessário, nesta quadra processual, o pronunciamento ora vindicado, tendo em vista que a decisão reclamada será reapreciada pelo Tribunal de origem de acordo com as teses vinculantes estabelecidas por este Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente